Tribunal: TJDFT
Processo: 0746462-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno e agravo de instrumento. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Conhecimento parcial. Incidência da taxa do sistema especial de liquidação e custódia (Selic) sobre o montante consolidado da dívida a partir da emenda constitucional n. 113/2021. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve impugnação específica aos fundamentos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e (ii) definir se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido.

III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, a fim de demonstrar a inadequação do entendimento adotado.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau inviabiliza o conhecimento integral do agravo de instrumento nos termos do princípio da dialeticidade recursal.
6. A Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública, a partir de 9.12.2021.
7. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, alterado pela Resolução n. 482/2022, prevê que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) incide sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo principal atualizado monetariamente e pelos juros de mora aplicáveis até novembro de 2021.
8. A aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) sobre o montante consolidado não configura anatocismo nem bis in idem, pois há apenas sucessão de critérios de atualização.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso impugne de forma específica e fundamentada os motivos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) incide sobre o montante consolidado da dívida, o que compreende o principal devidamente atualizado e os juros de mora incidentes até novembro de 2021, conforme o art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e a Emenda Constitucional n. 113/2021. 3. A aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) nesses moldes não configura anatocismo nem bis in idem, trata-se apenas de sucessão de índices de correção monetária.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o (com redação dada pela Resolução no 482/2022).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07155468220238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 07177231920238070000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.